Tribunal: TJBA
Processo: 0503585-92.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503585-92.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: W F CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

APELA
Ç
ÃO
CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
I
RRESIGNAÇÃO QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.
PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
DESCABIMENTO EM CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL, RURAL E INDUSTRIAL. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.